Tribunal: STF
Processo: RE 80122
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-23
Data de publicação: 1975-09-23

Ementa:
- I.C.M.- Inexistência de direito adquirido ao não pagamento do imposto, relativamente à entrada de mercadorias importadas, no estabelecimento industrial, posteriormente a vigência da L. Est. 91, de 28.12.1972, em execução de contrato de compra e venda celebrado antes dessa lei. - Questão, referente a não incidência do I.C.M. sobre a entrada de bens de capital, por ausência do fato gerador, não ventilada na decisão recorrida. Aplicação das Súmulas 282 e 356. - Recurso extraordinário não conhecido.